Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003784-22.2024.8.11.0041
ORIGEM: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: DIOGO TEIXEIRA LEMES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. VAGA EM UTI. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela antecipada e, em razão do óbito da parte autora, deixou de impor a obrigação de fazer, insurgindo-se o recorrente contra sua responsabilização pelo cumprimento de obrigação relativa à disponibilização de vaga em UTI e contra a condenação em honorários advocatícios. Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso foram acolhidos com efeitos infringentes para excluir expressamente a condenação em honorários e custas, em observância ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em demanda de saúde envolvendo disponibilização de vaga em UTI, procedimento de média e alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal do Município quanto ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios após a decisão integrativa que já excluiu tal condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde constitui direito fundamental ligado ao direito à vida, e os arts. 6o e 196 da Constituição Federal impõem a União, aos Estados e aos Municípios dever solidário de assegurar sua efetivação.
4. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF.
5. A disponibilização de vaga em UTI se enquadra como ação de média e alta complexidade, razão pela qual o cumprimento primário da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, ente ao qual cabe a atribuição principal segundo a organização hierarquizada do sistema de saúde.
6. O direcionamento primário da obrigação ao Estado não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos nem autoriza a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda.
7. O pedido recursal relativo aos honorários advocatícios perde utilidade porque a decisão proferida nos embargos de declaração já afastou expressamente a condenação em honorários e custas, de modo que não subsiste interesse recursal sobre esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, mas a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. 2. A disponibilização de vaga em UTI constitui procedimento de média e alta complexidade e deve ter seu cumprimento primário direcionado ao Estado de Mato Grosso. 3. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual não exclui o Município do polo passivo nem afasta a solidariedade entre os entes federativos. 4. Fica prejudicado o pedido recursal sobre honorários advocatícios quando decisão integrativa superveniente já exclui a condenação sucumbencial.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.099/1995, art. 55; art. 236 da CNGC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 01.12.2022; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1002580-45.2024.8.11.0007, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 27.03.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1002039-47.2025.8.11.9005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003784-22.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO TEIXEIRA LEMES - CPF: 012.166.831-23 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DIOGO TEIXEIRA LEMES - CPF: 012.166.831-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026